Tribunal: TJPA
Processo: 0802176-28.2023.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802176-28.2023.8.14.0201

APELANTE: ALEX SALES DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 13º, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA.
BIS IN IDEM
NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL PRESUMIDO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por acusado condenado à pena de 1 ano e 9 meses de reclusão, em regime inicial aberto, com sursis por 2 anos e condições, além do pagamento de R$ 1.412,00 a título de danos morais, pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, § 13º, do CP). A defesa requer (i) nulidade da sentença quanto à aplicação da agravante do art. 61, II, f, do CP, por violação ao princípio da congruência; e (ii) afastamento da condenação ao pagamento de dano moral presumido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento da agravante do art. 61, II, f, do CP, extrapola os termos da denúncia, violando o princípio da congruência, e configura bis in idem com o tipo penal imputado; (ii) estabelecer se é possível a fixação de indenização por dano moral in re ipsa em caso de violência doméstica, independentemente de prova específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da congruência garante que a condenação se limite aos fatos narrados na denúncia, não havendo nulidade quando a sentença mantém coerência fática com a acusação.

A agravante do art. 61, II, f, do CP, aplicada cumulativamente com a Lei Maria da Penha, não configura bis in idem, pois a elementar do tipo do art. 129, § 9º/§ 13º, do CP, não exige que a vítima seja mulher, ao passo que a agravante incide especificamente quando o crime é cometido contra mulher por razões de gênero (STJ, Tema 1197).

É possível a fixação de valor mínimo de indenização por dano moral em crimes de violência doméstica contra a mulher, desde que haja pedido expresso, ainda que sem indicação de valor, e independentemente de instrução probatória específica, por se tratar de dano in re ipsa (STJ, Tema 983).

O quantum indenizatório fixado pelo juízo de origem observa critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a aplicação da agravante do art. 61, II, f, do CP em conjunto com a Lei Maria da Penha, não configurando bis in idem.

Nos crimes de violência doméstica contra a mulher, o dano moral é presumido (in re ipsa), sendo possível a fixação de valor mínimo de indenização, desde que haja pedido expresso, independentemente de prova específica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, I e XLI; 226, § 8º; CP, arts. 61, II, f, e 129, § 13º; CPP, art. 387, IV; LINDB, art. 5º; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.027.794/MS (Tema 1197), Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 02.06.2024; STJ, REsp 1.643.051/MS (Tema 983), Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 28.02.2018; TJDFT, Apelação 0702414-29.2022.8.07.0020, Rel. Des. Esdras Neves, j. 01.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes

da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0802176-28.2023.8.14.0201

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ICOARACI (3ª VARA)

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: ALEX SALES DOS SANTOS

ADVOGADO (A): DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

ALEX SALES DOS SANTOS apela de sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Icoaraci,
que o condenou à pena de 01 (um) e 09 (nove) meses de reclusão em regime inicial aberto, pela prática
do crime de
lesão corporal no contexto de violência doméstica
tipificado no art. 129, §13º do CP
, com a suspensão condicional da pena corporal pelo período de 02 (dois) anos com condições, mais o pagamento de R$1.412,00 (um mil, quatrocentos e doze reais) à título de dano moral em favor da ofendida.

Oferecimento da denúncia – 28/04/2023 (ID 22260900
).

Recebimento da denúncia – 05/07/2023 (ID 22260904).

Resposta à acusação -

28/07/2023 (ID 22260916).

Sentença Condenatória – 31/07/2024
(ID 22260962).

Apelação – 07/08/2024 (ID 22260967). Razões recursais – 23/08/2024 (
ID 22260970), requerendo:

1.A declaração de nulidade da sentença no tocante ao reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II alínea f do CP, por extrapolar os termos da denúncia e ferir o princípio da congruência;

2.O não reconhecimento do dano moral presumido, por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da individualização da pena.

Contrarrazões pelo conhecimento e não provimento do apelo – 26/08/2024 (ID 22260972).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do recurso – 04/11/2024 (ID 23043405).

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

Belém, ___ de _______________ de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço o recurso.

1.

DO PEDIDO DE

DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA NO TOCANTE AO RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II ALÍNEA F DO CP, POR EXTRAPOLAR OS TERMOS DA DENÚNCIA E FERIR O PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA

Adianto, desde logo, que não acolho o pleito em estudo.

O princípio da correlação entre acusação e sentença, também chamado de princípio da congruência, representa relevante garantia do direito de defesa, visto que assegura a não condenação do acusado por fatos não descritos na peça acusatória. É dizer, o réu sempre terá a oportunidade de refutar a acusação exercendo plenamente o contraditório e a ampla defesa.

In casu
, o órgão acusador descreveu na inicial os fatos que levaram à persecução penal (ID
22260900
), atribuindo ao réu a conduta delitiva prevista no art. 129, §13º do Código Penal c/c pedido de indenização por danos morais.

Na sentença, o juízo singular julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na peça acusatória, condenando o réu como incurso nas penas do artigo supracitado, com a agravante prevista no
art. 61, II alínea f do CP
à sanção de
01 (um) e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto
, com a suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos com condições, mais o pagamento de R$1.412,00 (um mil, quatrocentos e doze reais) à título de dano moral em favor da ofendida.

Assim, perceptível que surpresa alguma incorreu nos autos em relação à defesa, uma vez que toda a bagagem fática ligada ao delito consta na denúncia, não havendo o que se falar em ofensa ao princípio da correlação ou em sentença
extra petita.
Para corroborar:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA.
DESCABIMENTO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. DEMONSTRAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Afasta-se a preliminar de julgamento extra petita se não há descompasso entre os fatos narrados na peça acusatória e a conclusão do julgamento.
Verificada a ocorrência de erro material no dispositivo da sentença, impõe-se a sua correção. (...). A palavra da vítima, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, ostenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos probatórios colhidos no decorrer da instrução. Inviável o acolhimento da tese defensiva de absolvição do réu em hipótese na qual a análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da materialidade e autoria do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Inexiste legítima defesa, sobretudo no âmbito de violência doméstica, sem a prova de injusta agressão da vítima ou quando a reação se apresenta desproporcional ao eventual ataque, sobretudo diante da disparidade física entre homem e mulher. (TJ/DFT, 0702414-29.2022.8.07.0020 1806907, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 01/02/2024, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 07/02/2024,

grifos nossos).

Sobre o tema, inviável o
afastamento da agravante prevista no art. 61, II, alínea “f”, do CP, pois
o delito foi praticado no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, não configurando
bis in idem,

uma vez que a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher.

Nessa linha de intelecção, mantenho o reconhecimento da causa agravante prevista no art. 61, II, alínea ‘f’ (violência contra a mulher), restando
oportuno consignar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso especial representativo da controvérsia (Tema 1197), fixou a tese de que
“a aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal, em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura bis in idem”,
senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO CONTRA A MULHER (ART. 129, § 9º, CP). APLICAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA (ART. 61, II, F, CP). POSSIBILIDADE.
BIS IN IDEM
NÃO CONFIGURADO. MAIOR PUNIÇÃO QUANDO O CRIME É PRATICADO CONTRA A MULHER (GÊNERO FEMININO).
1. Recurso Especial processado sob o regime previsto no art. 543-C, § 2º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ. 2. Não há bis in idem na aplicação da agravante genérica prevista na alínea f do inc. II do art. 61 do Código Penal (CP), em relação ao crime previsto no art. 129, § 9º, do mesmo Código, vez que a agravante objetiva uma sanção punitiva maior quando a conduta criminosa é praticada "com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica" (destaquei), enquanto as elementares do crime de lesão corporal tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal, traz a figura da lesão corporal praticada no espaço doméstico, de coabitação ou de hospitalidade, contra qualquer pessoa independente do gênero, bastando ser ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem o agente conviva ou tenha convivido, ou seja, as elementares do tipo penal não fazem referência ao gênero feminino da vítima, enquanto o que justifica a agravante é essa condição de caráter pessoal (gênero feminino - mulher). 3. A circunstância que agrava a pena é a prática do crime de violência doméstica contra a mulher, enquanto a circunstância elementar do tipo penal do art. 129, § 9º, do Código Penal, não faz nenhuma referência ao gênero feminino, ou seja, a melhor interpretação - segundo o art. 5° da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - é aquela que atende a função social da Lei, e, por isso, deve-se punir mais a lesão corporal contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, se a vítima for mulher (gênero feminino), haja vista a necessária aplicação da agravante genérica (art. 61, inc. II, alínea f, do CP).
4. Recurso especial representativo da controvérsia provido, para, no caso concreto, restabelecer a sentença condenatória que, na segunda fase da dosimetria, aplicou a agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal, fixando a pena privativa de liberdade final em 4 meses e 20 dias de detenção, em regime inicial aberto; e, assentar, sob o rito do art. 543-C do CPC a seguinte TESE: "A aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura bis in idem"

(
STJ,
REsp n. 2.027.794/MS,
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Terceira Seção, j. 02/06/2024, grifos nossos).

Assim, diante do direcionamento vinculante fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, não assiste razão a defesa pleitear a
declaração de nulidade da sentença no tocante ao reconhecimento da agravante prevista
no artigo 61, inciso II, “f”, do Código Penal, inexistindo
bis in idem
na sua aplicação em conjunto com as disposições da Lei nº 11.340/06.

Portanto, nenhum reparo a ser feito na sentença recorrida, verificando-se que os demais pontos da dosimetria foram valorados adequadamente pelo magistrado singular, pautados nos critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis, não merecendo reforma.

2.DO PLEITO DE NÃO RECONHECIMENTO DO DANO MORAL PRESUMIDO POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA

Do mesmo modo, descabe o acolhimento do pleito de afastamento de condenação em danos morais.

Segundo a dicção do art. 387, IV, do CPP, o juiz ao proferir sentença condenatória fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Com efeito, conforme tese fixada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.643.051/MS (Tema 983), decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos,
"nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.
Sobre o tema:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS
(ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ).
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO
IN RE IPSA.
FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça – sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que “O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações” (art. 226, § 8º) – tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei n. 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher. 3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal. 4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano – o material e o moral –, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa.
5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.
6. No âmbito da reparação dos danos morais – visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza –, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único – o criminal – possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada.
7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa. 8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.
9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa – sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação –, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados. 10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.
TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória

(STJ,
REsp n. 1.643.051/MS,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.02.2018, grifos nossos).

Sendo assim, é bastante ao julgador, a partir dos elementos de prova que o levaram à condenação, fixe o valor a título de reparação dos danos morais de acordo com seu prudente arbítrio, não sendo exigível produção de prova específica para aferição da profundidade e/ou extensão do dano, pois o merecimento à indenização é ínsito à própria condição de vítima de violência doméstica e familiar.

Na hipótese dos autos, verifica-se a existência de pedido expresso de indenização formulado na denúncia (ID
22260900 - Pág. 3
), sendo dispensável a prova de que a vítima experimentou abalo psíquico ou emocional, por se tratar de dano moral
in re ipsa
, que prescinde de prova para sua configuração, tendo o juízo sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio, fixado o valor segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade necessários à reparação do dano e reprovação da conduta, razão pela qual se confirma o
quantum
indenizatório em R$ 1.412,00
(um mil, quatrocentos e doze reais)
a ser pago em favor da vítima à título de reparação dos danos causados pela infração.

Oportuno por fim reafirmar que
o réu fora condenado por crime que já constava da acusação, com todas as suas peculiaridades descritas, constando, inclusive, na exordial acusatória, pedido expresso de reparação de danos, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pois, uma vez comprovada a ocorrência de violência doméstica e familiar contra a vítima, é cabível a fixação de um valor mínimo a título de reparação por danos morais.

Dessa forma, descabe o pleito de afastamento do pedido de condenação em danos morais.

Ante o exposto,
conheço o presente recurso e nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, ___ de _____________ de 2025

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 11/09/2025